Tribunal: TJMT
Processo: 1010989-70.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010989-70.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO FRANCA ESCOBAR - CPF: 487.580.191-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO DA SILVA (VÍTIMA), JULIO CESAR FERREIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON GARCIA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADES: DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA POR DERIVAR DE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS E INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL - MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO ANTERIOR - DO PROCESSO POR FALHA NA INTIMAÇÃO - TESE APRECIADA EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR - REANÁLISE INJUSTIFICADA - PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR POR TER SIDO NOMEADO DEFENSOR
AD HOC
- PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO AUTORIA - PENA-BASE INIDÔNEA E EXACERBADA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR OU REDUÇÃO DA PENA-BASE -
DECISÃO DOS JURADOS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE CORRÉUS E TESTEMUNHAIS - AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO INJUSTIFICADO - ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT - ADOÇÃO DE CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - INDONEIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Se as matérias [nulidades de interceptação telefônica e do processo] foram
expressamente
analisadas pelo tribunal em recurso e ação constitucional anteriores e
o quadro fático-jurídico se mantém inalterado após a sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença,
impõe ratificar os fundamentos adotados nos respectivos acórdãos

(TJMT, AP N.U 0006168-45.2018.8.11.0021).

Se
“não há nos autos demonstração de que houve prejuízo para o réu em decorrência de a representante da Defensoria Pública ter sido substituída por defensor dativo, [...] a preliminar suscitada deve ser afastada.”
(Parecer da PGJ nº 008007-105/2023).

“Não merece guarida o pedido de nulidade do processo à conta de vulneração do princípio do Defensor Público Natural quando, ausente imotivadamente o Defensor Público na audiência de instrução e inexistindo instância por adiamento do ato, for nomeado defensor dativo para patrocinar a defesa técnica do réu, em irrestrita observância à celeridade processual, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 265 do CPP, mormente se a substituição não teve o condão de causar prejuízo algum ao acusado.”
(TJMT, N.U 0000257-25.2017.8.11.0009)

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

“No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo”.
(STJ, AgRg no AREsp nº 723.537/ES)

A premeditação do delito autoriza a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC nº 449.745/MA).

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1168233/ES)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1010989-70.2022.8.11.0042 -

COMARCA
CAPITAL

APELANTE:

LUIZ ANTONIO FRANCA ESCOBAR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ ANTONIO FRANCA ESCOBAR contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 117086), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I e IV do CP –, com perda
do cargo público e decretação da
sua prisão preventiva (Sistema
Primus
).

O apelante suscita nulidades: a) da interceptação telefônica, por ser derivada de
“encontro fortuito de provas”
e inobservância do prazo legal de duração; b) do processo em razão de falha na intimação para a sessão do Tribunal do Júri; e) do julgamento popular, por ter sido nomeado defensor
ad hoc
para representá-lo. No mérito, sustenta que a decisão do Conselho de Sentença seria contrária às provas dos autos porque: 1)
“não há comprovação suficiente nos autos quanto autoria”
; 2) a pena-base teria sido elevada mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbada.

Requer o provimento para que sejam declaradas as nulidades da interceptação telefônica, da nomeação de advogado e da intimação para sessão de julgamento. Subsidiariamente, submetido a novo julgamento popular ou reduzida a pena.

Prequestiona os art.s 5º, LIV, LV e LVII e 93, IX, ambos da CF e art.s 59 e 68 do CP.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA pugna pelo não conhecimento parcial do recurso

e desprovimento (fls. 3.822/3.844).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial do recurso. No mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DAS PRELIMINARES. 1.1 RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52 DO STJ. 1.2 REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. REQUERIMENTO FORMULADO NO HC 1013669-62.2019.8.11.0000. REITERAÇÃO DE PEDIDO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TJMT. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 1.3 NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA POR OCORRÊNCIA DO FISHING EXPEDITION E POR INOBSERVÂNCIA AO PRAZO CONSTANTE DO ARTIGO 5º DA LEI N. 9.296/96. NÃO CONHECIMENTO. RESE INTERPOSTO PELA DEFESA COM OS MESMOS PEDIDOS. TJMT JÁ DECIDIU PELA INOCORRÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A NULIDADE DO FEITO. PRECLUSÃO JUDICIAL. 1.4 NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE A DEFENSORIA PÚBLICA PARTICIPAR DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO RÉU. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.5 NULIDADE POR FALHA NA INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. DEVER DO RÉU DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO JUDICIÁRIO PARA ENCONTRAR O RÉU. 2. DO MÉRITO. 2.1 ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. A DECISÃO DOS JURADOS NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. 2.2 REANÁLISE DO DESVALOR CONFERIDO À VETORIAL DA CULPABILIDADE. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ADEQUADAMENTE AVALIADA DE FORMA NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E, NA EXTENSÃO, PELO DESPROVIMENTO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - fls. 3.850/3.872 - ID 175123656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da interceptação telefônica
“realizada pela Polícia Federal”
por ser derivada de
“encontro fortuito de provas”
, bem como pela inobservância do prazo legal de duração da captação telemática (fls. 3.763/3.819).

A matéria relativa a legalidade do encontro fortuito de provas foi expressamente analisada pela e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 102134/2016, nos termos das seguintes premissas:

“Infere-se que apenas “trechos” da interceptação telefônica foram juntados a pedido da Defesa de Rodolfo de Queiroz Moura, investigado pela Polícia Federal por “supostamente fornecer munição ao mandante do homicídio” apurado nestes autos (fls. 544/587-12ªV. Criminal); a juntada ocorreu somente depois de oferecida e recebida a denúncia (fls. 2/7 e 269-12ªV. Criminal); os indícios de participação do recorrente no homicídio surgiram das suspeitas repassadas pelos familiares da vítima, e o órgão ministerial não utilizou-se das informações constantes da referida interceptação, seja para oferecimento da denúncia (fls. 2/7) ou alegações finais (fls. 1.057/1.066).

Outrossim, o Juízo singular determinou, na pronúncia, “o desentranhamento dos fragmentos da interceptação telefônica contestada, entranhados a fls. 544/587 e 588/602” (fls. 1.084), a demonstrar sua não utilização como meio de provas.

Adota-se a fundamentação utilizada pelo Juízo singular, diante do exaurimento da matéria, “in verbis”:

“[...] trechos da interceptação telefônica combatida, aportaram nestes autos por petição subscrita pela advogada de Rodolfo de Queiroz Moura (fls. 544/587), que, por seu turno, teria sido denunciado pela Justiça Federal, com os corréus, deste, por, supostamente, ter fornecido munição ao mandante do crime de homicídio. E, em apreciando referidos documentos constato não haver elementos aptos a comprovar que, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, tenha sido extraída dessas conversas telefônicas interceptadas.

Como cediço essa diligência foi deferida pela Justiça Federal, não havendo notícias de que, os autos, nos quais se processaram, tenham aportado neste Juízo, tanto é que, a própria defesa reclama não ter tido acesso a eles. Além disso, os fragmentos aqui encontrados, repito, advieram de petições de terceiro interessado, protocolizadas, em 03 e 04 de junho de 2008, e juntadas a fls. 544/587 e 588/602, respectivamente. Portanto, algum tempo depois de oferecida e recebida a denúncia (fls. 02/07 e 269), o que indica que não a alicerçaram.

De fato, como dito alhures, a possível participação de LUIZ ANTÔNIO no crime doloso contra da vida, nestes, narrado (fls. 02/07), surgiu das suspeitas repassadas pelos próprios familiares da vítima, logo no início das investigações preliminares (fls. 15/16), roboradas pela prova testemunha amealhada.

Demais, observa-se que, referidas interceptações não serviram de fundamento de legitimação para um juízo de valor, uma vez que, não há qualquer referência a elas nos memorais finais do Ministério Público (fls. 994/1007), porquanto as provas arrecadadas, neste feito, no decorrer da fase inquisitiva, demonstram satisfatoriamente os indícios de participação desse denunciado no crime narrado na denúncia.

No tocante à busca e apreensão na residência do PRF ‘FARIAS’, onde encontrada a arma utilizada no crime, convém realçar que o nome dele, surgiu por ocasião do cumprimento de outro mandado com a mesma finalidade, na residência de LUIZ ANTÔNIO, como relatado a fls. 30:

‘... Que durante as buscas fomos informados pela Dra Silvia Maria Pauluzi, que possivelmente a arma utilizada no crime estaria na residência do policial rodoviário federal FARIAS no bairro Jardim Imperial. Então ela determinou que fossemos até a residência do mesmo e aguardássemos em frente. Então aguardamos até a chegada do PRF FARIAS. Que FARIAS ao ser informado do fato, prontamente se dispôs a colaborar e disse que a arma se encontrava na sua residência, momento em que adentrou e logo voltou com a mesma e a entregou a autoridade policial’ (‘sic’, fls. 30).

De outro norte, acerca do fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito de provas na interceptação telefônica, invocado pela defesa, de fato, o entendimento jurisprudencial majoritário firmou-se no sentindo de que, quando no decurso da captação, se identificada prova sobre delito diverso, para sua validade é necessário que, esse crime descoberto, mantenha relação de conexão ou continência com o investigado (artigos 76 e 77, do Código de Processo Penal). Caso contrário, o material encontrado poderá ser utilizado somente como fonte de prova ou ‘notitia criminis’, para instauração lícita de novo procedimento investigatório.

Assim, mesmo se, supostamente, as informações referentes ao local no qual poderia ser localizada a arma de fogo usada no homicídio tivessem origem nas interceptações, como afirma o douto Defensor Público, não haveria que se falar em prova ilícita ou derivada de ilícita, porquanto encetadas diligências na residência do PRF ‘FARIAS’, oportunidade em que ele, conforme supratranscritos prontamente, confirmou a posse e entregou a supradita arma. Nessa hipótese, tem-se que a informação foi utilizada somente como fonte de prova.

Em conclusão, considerando que a interceptação telefônica não alicerçou a peça inicial nem serviu como objeto de prova, neste feito, indefiro, também, essa preliminar de nulidade.” (Maria Aparecida Ferreira Fago, Juíza de Direito – fls. 1.082v/1.084)

Noutro giro, a Defesa do recorrente LUIZ ANTONIO FRANÇA ESCOBAR “teve amplo acesso aos elementos de prova colhidos nos autos, em especial os que ensejaram a instauração do inquérito policial que serviu de base para o oferecimento da denúncia” (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - fls. 1.221/1.234-TJ).

Por efeito, não identifica-se ilegalidade nas provas e/ou ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa a caracterizar nulidade.
”
(fls. 2540)

O recurso transitou em julgado (Sistema
Primus
).

Inalterado o quadro fático-jurídico após a sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, ratificam-se os fundamentos adotados no respectivo acórdão.

Por efeito, diante do exaurimento de congnição da matéria neste e. Tribunal,
não se justifica a reanálise em sede de apelação (TJMT, AP N.U 0006168-45.2018.8.11.0021 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.2.2021).

Quanto à alegada inobservância do prazo legal de duração da intercepção telefônica, verifica-se que, na sessão de julgamento realizada em 22.8.2019, o apelante estava representado pela advogada Ariane F. Martins [OAB/MT nº 12.586], a qual sustentou apenas
“a tese de negativa de autoria”
do apelante, conforme Ata de Julgamento (fls. 2.392/2.395), sem suscitar qualquer nulidade.

Se a Defesa não arguiu eventual nulidade durante a sessão plenária,
“a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica”
(STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 29.11.2022).

Noutro giro, o ato impugnado [interceptação telefônica] foi proferido por juiz Federal [NU 2008.36.00.006246-0 - 1ª Vara Federal de Mato Grosso], de modo que, observadas
“as regras de competência jurisdicional, a Justiça Estadual não está autorizada a manifestar qualquer juízo de valor acerca da produção dessa prova que, aliás, sequer foi mencionada pelo órgão acusador, tanto na denúncia, quanto nas alegações finais”
, como bem consignado pela Juíza-Presidente (Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - fls. 1087).

Em caso análogo,
mutatis mutandis
, este e Tribunal decidiu:

“Se o ato constritivo foi proferido por Juízo Federal [7ª Vara Federal de Mato Grosso], este e. Tribunal de Justiça não possui competência para analisar eventual substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.”
(TJMT, HC N.U 1023390-67.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2022)

Sendo assim, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações, preliminar
conhecida em parte
, mas
REJEITADA
.

VOTO (PRELIMINAR DO JULGAMENTO POR “FALHA NA INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO”)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do julgamento popular sob assertiva de que teria havido
“falha na intimação”
para a sessão do Tribunal do Júri (fls. 3.763/3.819).

Essa tese [irregularidade na intimação do apelante] fora apreciada pela e. Primeira Câmara Criminal, na data de 13.11.2019, no julgamento do HC NU
1013669-62.2019.8.11.0000,
“in verbis”
:

“[...] Em 16.9.2008, o juiz da causa revogou a prisão preventiva do paciente “
mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, bem como de comunicar ao juízo processante qualquer mudança de residência”
(Walter Pereira de Souza, juiz de Direito - ID 15196989).

Em 22.4.2014, a Defesa do paciente [órgão da Defensoria Pública] atualizou o seu endereço nos autos, qual seja rua Radialista Reinaldo Veiga, quadra 25, casa 11, Bairro Coopahamil, Cuiabá/MT (ID 15196998). [...]

Em 30.6.2014, o oficial de Justiça Antônio Marcelino de Almeida, em cumprimento ao mandado de intimação da decisão de pronúncia, certificou que o paciente não foi localizado no endereço por ele indicado [rua Radialista Reinaldo Veiga, quadra 25, casa 11, Bairro Coopahamil, Cuiabá/MT], sendo que
“uma senhora de nome Regeane [...] informou que o réu mudou-se há seis meses”
(ID 15196999).

Em 2.7.2014, o paciente compareceu pessoalmente à Secretaria da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e deu-se por intimado da pronúncia, oportunidade em que informou residir na Rua Radialista Reinaldo Veiga, Quadra 25, Casa 11, Bairro Coophamil, Cuiabá/MT, Tel. 99574439 (ID 15196999). [...]

Em 17.10.2018, foi designada sessão de julgamento para o dia 23.4.2019 (ID 15198457 e Sistema
Primus
- Código 117086/Comarca de Cuiabá).

Em 6.2.2019, foi expedido mandado de intimação do paciente nos seguintes endereços: rua Jornalista Alves Oliveira nº 04, Bairro Cidade Alta, ou rua Machado de Assis, Quadra 25, Casa 16, Bairro Santa Cruz; ou ainda, na Rua Radialista Veiga, Qd. 25, Casa 11, Bairro Coophamil, todos em Cuiabá/MT (Sistema
Primus
- Código 117086/Comarca de Cuiabá).

Em 26.3.2019, o oficial de Justiça certificou que,
“em cumprimento ao mandado extraído dos autos mencionados, compareci ao local indicado, não sendo possível proceder à intimação de LUIZ ANTONIO FRANÇA ESCOBAR, que se encontra em local incerto e não sabido. Na Rua Jornalista Alves Oliveira, não identifiquei residência com a numeração 04. Os primeiros imóveis que ali localizei foram um posto de saúde de um lado e uma escola do outro e a partir daí as numerações são superiores a 40. Contatei funcionários em ambas as instituições, sem sucesso. No endereço da Rua Machado de Assis, encontrei a residência fechada em todos os momentos das diligências. Todavia, obtive contato com a moradora da casa a esquerda, e essa afirmou que o conheceu, que o mesmo ali residiu até uns dias atrás; e provavelmente mudou pra região do Morada do Ouro. No endereço da Rua Radialista Veiga, a moradora atual; Sra. Cristina, afirmou ali residir há uns 3 anos”
(ID 15198458).

Em 6.2.2019, foi expedido edital de intimação do paciente para julgamento popular [designada para 23.4.2019 – ID 15198458].

Em 23.4.2019, a sessão foi redesignada para o dia 22.8.2019 (ID 15198460 - Sistema
Primus-
Código 117086/Comarca de Cuiabá). Na mesma data, certificou-se que o mandado de intimação do paciente fora expedido para cumprimento no endereço existente no Núcleo de Administração de Pessoal - NUAP da Polícia Rodoviária Federal, “
of. N° 19/2019/NUAP-MT haja vista não ter sido encontrado nos endereços constantes nos autos”,
além de ter sido

expedido edital de intimação do paciente (ID 15198460 - Sistema
Primus
- Código 117086/Comarca de Cuiabá).

No mandado de intimação do paciente foi indicado o seguinte endereço: rua 13, nº 16, Bairro Boa Esperança, Cidade Cuiabá/MT. Em 1º.8.2019, o oficial de Justiça certificou que compareceu no local, “
não sendo possível proceder à intimação de LUIZ ANTONIO FRANÇA ESCOBAR, que não mais reside no endereço informado. Ali contatei o Sr. Gabriel, que afirmou ter comprado a casa (amarela, de esquina) há uns 6 anos, do Sr. Orlando Hauer, não tendo conhecido a pessoa de Luiz Antonio França Escobar”
(ID 15198460 - Sistema
Primus
- Código 117086/Comarca de Cuiabá).

Em 21.8.2019, foi confeccionada nova certidão com este teor:
“em cumprimento ao mandado extraído dos autos mencionados, busquei informações no sistema Apolo sobre diligências já realizadas deste processo, [...] foi constatado que [...]o Réu Luiz Antonio França Escobar também não reside no local. Encontra-se em local incerto e não sabido”
(Sistema
Primus
- Código 117086/Comarca de Cuiabá).

A sessão de julgamento foi realizada no dia 22.8.2019 [...]

[...] o paciente tinha ciência da ação penal e se comprometeu a comparecer a todos os atos processuais quando obteve liberdade provisória (ID 15196989).

Todavia, não foi localizado nos três endereços constantes dos autos [rua Jornalista Alves Oliveira nº 04, Bairro Cidade Alta; rua Machado de Assis, Quadra 25, Casa 16, Bairro Santa Cruz; rua Radialista Veiga, Qd. 25, Casa 11, Bairro Coophamil, todos no Município de Cuiabá], tampouco no endereço fornecido pelo seu órgão empregador à época [rua 13, nº 16, Bairro Boa Esperança, Município de Cuiabá].

A mudança de endereço pelo paciente, sem comunicação prévia, constitui fundamentação idônea para o ato constritivo, visto que o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal (STJ, RHC nº 77.761/MG – Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 14.3.2017; AgRg no HC nº 446.840/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 6.9.2018).

Nesse quadro, a prisão cautelar afigura-se justificada, notadamente porque o impetrante não demonstrou ter apresentado o endereço atualizado do paciente ao Juízo singular.”
(PJe)

O apelante não apresentou qualquer fato novo ou documento a justificar a reanálise da matéria.

Inalterado o quadro fático jurídico após a sentença condenatória, ratificam-se os fundamentos adotados no respectivo acórdão para afastar a alegada nulidade
.

Com essas considerações, preliminar
NÃO CONHECIDA
.

VOTO (PRELIMINAR DO JULGAMENTO POPULAR EM RAZÃO DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
AD HOC
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu nulidade do julgamento popular, em razão da Juíza-Presidente ter nomeado defensor
ad hoc
para representá-lo na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 3.763/3.819).

Neste ponto,
adota-se o entendimento da i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, em virtude da precisa análise fático-probatória, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“Infere-se dos autos que a sessão de julgamento foi agendada para o dia 22-8-2018 e que no dia anterior a representante da Defensoria Pública atuaria em outro júri e, por esse motivo, requereu a redesignação do ato, tendo em vista que não teria tido acesso ao processo e não havia se preparado para o julgamento.

A magistrada, ao analisar o pedido, decidiu sobre a questão nos seguintes termos (ID: 169848869. p. 11):

[...] A Defensora Pública Shalimar Bencice e Silva esteve presente no início dos trabalhos informando que iria somente acompanhar o julgamento na tribuna de Defesa, porque não teve acesso ao processo e, consequentemente, não havia estudado. Foi-lhe informado que a Defensoria Pública, através da sua assessora Daiana, entregou cópia desse processo na escrivania, após peticionar informando que não iria fazer o julgamento. Foi-lhe dito, ainda, que pedidos de redesignação de julgamento, por parte dessa Defensora Pública, se tornou constante, tendo este Juízo que nomear advogado e, na maioria das vezes, arbitrar honorários e por se tratar de defesa no tribunal do júri, esse valor é elevado vindo a onerar os cofres públicos. A defensora disse que iria seguir as determinações da sua instituição, onde existe uma Resolução limitando a Defensoria Pública fazer, no máximo, dois juris por semana. Esta magistrada lhe respondeu que desde que essa Defensora assumiu esta Vara, vem atuando em poucos um julgamento por semana, ressaltando que há julgamentos diariamente e a maioria com designação da Defensoria Pública. A Defensora replicou que na próxima semana faria dois juris, mas diante desta situação, iria rever seu posicionamento para participar de um julgamento. Diante dessa controvérsia, a Defensora Shalimar Bencice e Silva, saiu do plenário, desistindo de acompanhar o julgamento do réu Luiz Antônio Franga Escobar, que deveria ter sido assistido pela Defensoria Pública. A atuação da Defensoria Pública na primeira Vara é restrita ao plenário do júri. Assim, diante dos vários pedidos de redesignação de júri, por parte da Defensoria Pública, designação de advogados para atuarem no plenário do júri com arbitramento de honorários, que segundo a tabela da OAB/MT prevê os honorários de, no mínimo de 20 URH, oficie-se a Procuradoria Geral do Estado, Governador do Estado, para conhecimento, devendo acompanhar o Oficio Certidão comprovando quantos juris, neste ano, a Defensoria Pública requereu a redesignação de julgamento e quantos foram arbitrados honorários. [...]

Ao proferir a sentença, a magistrada justificou a nomeação de defensor dativo e o motivo pelo qual não foi possível redesignar o ato (ID: 169848869. p. 12):

[...] Nesse particular, devo registrar que diante da impossibilidade da Defensora Pública atuar no presente julgamento (fls. 1451/1452), 62, ainda, a necessidade da realização do ato, uma vez que se trata de processo que se enquadra na Meta 02/2019-CNJ, cujo objetivo é julgar, no primeiro grau, até 31/12/2019, os processos distribuídos até 31/12/2015, foi nomeada a Dr.ª ARIANE F. MARTINS CAMARGO, advogada militante nesta comarca e no Tribunal do Júri, OAB/MT n. 12.586, para promover dativamente a defesa do acusado Luiz Antônio Franga Escobar. Ademais, todas as providências para a realização do julgamento já haviam sido tomadas, como intimação do réu, das testemunhas, convocação de jurados, requisição de alimentação, segurança, etc. Sobreleva anotar, ainda, que a nomeação da causídica também teve como fundamento evitar prejuízo ao réu, que tem o direito de ser julgado em tempo razoável e não prejudicar os trabalhos do Tribunal do Júri, mormente porque a pauta desta Vara encontra-se praticamente lotada até o inicio do recesso forense. Em face do serviço prestado, a referida advogada faz jus ao recebimento dos respectivos honorários, a cargo do Estado. [...]

Dando prosseguimento ao feito, ao nomear defensor dativo para patrocinar a defesa do réu, o juízo a quo conferiu celeridade ao trâmite processual.

Além disso, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de prejuízo a uma das partes (pas de nullité sans

grief), conforme regra insculpida no art. 563 do Código de Processo Penal: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa 7.

Ainda de acordo com o entendimento da Corte Superior, somente a “[...] ausência de defesa, ou situação a isto equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma da Súmula n. 523 do STF [...]”, que dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Não há nos autos demonstração de que houve prejuízo para o réu em decorrência de a representante da Defensoria Pública ter sido substituída por defensor dativo.

Poderia constituir prejuízo ao réu e ofensa à razoável duração do processo se houvesse adiamentos que obstassem a finalização da demanda processual.

De se registrar, por oportuno, que o acusado tem direito à ampla defesa e não à defesa de um representante específico da instituição da Defensoria Pública, caso assim fosse, estaria o juízo processante à mercê da disponibilidade de comparecimento do defensor, transferindo desse modo apenas à defesa individualmente considerada a decisão de impulsionar ou não o processo criminal. Desse modo, não se está diante de afronta ao princípio do defensor natural, mas sim de ausência da defensora pública à audiência, cumprindo o juízo o seu papel de nomear defensor dativo, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa ao réu.

Assim, diante de ausência de situação apta a macular o processo judicial, a preliminar suscitada deve ser afastada.”
(
Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - fls. 3.850/3.872 - ID 175123656
)

Em reforço, colaciona-se os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“[...] não foi comprovado prejuízo em razão da alegada nulidade, pois não foi mencionada eventual deficiência de defesa na atuação do defensor dativo, que ingressou no feito após a prolação da sentença de pronúncia.
A Defensoria Pública sequer indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, caso tivesse atuado nos autos em substituição ao advogado dativo, ou de que forma a renovação dos atos processuais poderia beneficiar o recorrente, o que impede o reconhecimento da nulidade arguida
.”
(STJ, RHC nº 105.943/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 18.2.2019 - grifado)

“Não merece guarida o pedido de nulidade do processo à conta de vulneração do princípio do Defensor Público Natural quando,
ausente imotivadamente o Defensor Público na audiência de instrução e inexistindo instância por adiamento do ato, for nomeado defensor dativo para patrocinar a defesa técnica do réu, em irrestrita observância à celeridade processual
, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 265 do CPP, mormente se a substituição não teve o condão de causar prejuízo algum ao acusado.”
(N.U 0000257-25.2017.8.11.0009 - Relatora: Glenda Moreira Borges - Segunda Câmara Criminal - 25.10.2019 - grifado)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo (CPP, art. 593,
caput
), cabível (CPP, art. 593, III, c e d), manejado por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 29 de fevereiro de 2008, por volta das 20:00 horas, na via pública Rua Projetada, bairro Centro, nesta Capital, o denunciado JULIO CESAR FERREIRA SILVA, com o auxílio do denunciado JEFFERSON GARCIA DE ARAUJO, a mando do denunciado LUIZ ANTONIO FRANCA ESCOBAR, todos mediante prévia união de desígnios e auxilio de condutas, efetuou disparos com o revólver calibre 38 special, marca Taurus, n° IJ226509, cabo madeira, cano curto, cor preta, que foram causa eficiente da morte da vítima Rodolfo da Silva

(23 anos) – fls. 145/150 e 196.

No dia 28 de fevereiro de 2008, a vítima foi condenada pelo Tribunal do Júri desta Capital pela morte do cunhado do denunciado ESCOBAR, o qual assistiu a sessão de julgamento em companhia de sua esposa.

Todavia, já naquela data, o denunciado havia encomendado a morte

da vítima aos denunciados JEFFERSON e JULIO, sendo o primeiro o intermediário do crime e o Segundo aquele que, efetivamente, efetuou os disparos contra a vítima.

O denunciado ESCOBAR nutria ódio e desejo de vingança para com a vítima, tendo sentenciado o destino de Rodolfo com a morte, a qual já tramava a algum tempo.

Para executar o crime, o denunciado convidou seu amigo JEFFERSON para quem ofereceu cerca de R$4.000,00(quatro mil reais) para a realização do delito, que teve palco um dia após o Júri no qual foi condenado a vítima, mas que fora planejado um mês antes. [...]

O denunciado ESCOBAR, por vingança, contratou a execução da vítima (motivo duplamente torpe), organizou e planejou o crime, repassando detalhes acerca da rotina de Rodolfo e ainda forneceu a arma e a munição do crime, ou seja, utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima. Quanto aos denunciado JEFFERSON e JULIO, coautor e executor, o crime é igualmente torpe em razão da paga prometida e recebida, bem como foi realizado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Diante de tudo isto e do mais que dos autos constam, incorreu 0 denunciado LUIZ ANTONIO FRANCA ESCOBAR nas sanções do artigo 121 § 2° incisos I e V cc. 62 I do Código Penal, o denunciado JEFFERSON GARCIA DE ARAUJO nas sanções do artigo 121 § 2°, incisos I e IV c/c art. 29 (co-autor), do Código Penal, o denunciado JULIO CESAR FERREIRA SILVA nas sanções do artigo 121 § 2° incisos I e IV do Código Penal, razão

pela qual se oferece a presente denúncia, que requer seja recebida, determinando a citação dos denunciados para ser processar e ao final serem pronunciados para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri. [...]”
(Elisamara Sigles Vodonós, promotora de Justiça - fls. 77/83 - ID 169848784)

Em sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1° Quesito: No dia 29 de fevereiro de 2008, por volta das 20h, na Rua Projetada, bairro Centro América, nesta Capital, a vítima RODOLFO DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia encartado aos autos às fls. 152/157 e que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2° Quesito: Terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3° Quesito: O acusado LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR concorreu para a prática do crime, contratando terceiras pessoas para matar a vítima e, ainda, lhes fornecendo arma e munições?

04 SIM

4° Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

5º Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, consistente na vingança, decorrente do inconformismo do acusado com o resultado do julgamento da vítima perante o Tribunal do Júri?

04 SIM

6° Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo enquanto transitava pela via pública?

04 SIM”
(fls. 2.373/2.374)

O processo fora desmembrado em relação ao corréu Jefferson Garcia de Araújo, na sessão do Tribunal do Júri, em razão dele e de seus advogados
“não se fazerem presentes, apesar de intimados”
(fls.2.393).

A Juíza-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“Atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o réu LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR, como incurso nas sanções do artigo 121, § 20, incisos I (torpeza) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 62, inciso I, ambos do CódigoPenal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é sobremaneira porquanto Luiz Antônio e seus exacerbada, comparsas agiram como desígnio e premeditação;

Ressai dos autos que a vítima havia assassinado o cunhado do réu. Em decorrência foi levada a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenada a pena de 07 anos de reclusão, cuja reprimenda, para o Luiz Antônio, foi insuficiente;

Embora o crime tenha sido executado no dia seguinte ao julgamento da vítima, de acordo com a versão do corréu Jefferson Garcia de Araujo, Luiz Antônio passou a engendrar a morte do desafeto com um mês de antecedência;

A fim de por em prática seu intento homicida, o réu contratou duas pessoas para executar o delito, as quais passaram a monitorar os passos da vítima, seguindo-a em seu trajeto de ida ao trabalho e retorno para casa. Nos dias que antecederam ao crime, Luiz Antônio foi até o trabalho de um dos indivíduos contratados e lhe entrou um revólver calibre 38, cano médio, cabo de madeira, devidamente municiado com seis munições e, ainda, mais três ou quatro munições avulsas;

Munidos da arma, os executores se dirigiram até um bar localizado no trajeto de costume da vítima e ali permaneceram até que por volta das 20h avistaram Rodolfo, que caminhava a pé pela via pública. De imediato, os assassinos passaram a seguir a vítima com uma motocicleta e, ao aproximarem-se do alvo, o indivíduo que estava na garupa efetuou disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a por três vezes. Em seguida foragiram do local;

Vê-se, pois, que a forma como o delito foi engendrado, in casu, de forma minuciosamente premeditada, em concurso de agentes, e mediante múltiplos disparos de arma de fogo, não só justifica como impõe a exasperação da pena base;

Além disso, na condição de Policial Rodoviário Federal o réu tinha, por dever de oficio, que resguardar a sociedade, mantendo a ordem pública, cumprindo e fazendo cumprir as leis. Contudo, optou por valer-se dessa condição para, fazendo uso arbitrário das próprias razões, em concurso de agentes, eliminar a vida da vítima. Dolo intenso evidenciado;

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap n° 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O motivo do crime é torpe, consistente na vingança.

Contudo, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu a motivação como qualificadora do tipo, resta prejudicada a sua valoração, sob pena de afronta ao princípio constitucional do non bis in idem.

O comportamento da vítima não influiu para a prática do delito. Embora a vítima tenha ceifado a vida do cunhado do réu, respondeu pelo ato ilícito e foi condenada pela justiça. Logo, não há como admitir que a insatisfação do acusado com o resultado do julgamento da vítima lhe autorize a sentencia-la a pena de morte, como o fez;

As circunstâncias e consequências do crime, embora graves, integram a norma penal violada;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão;

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas, servindo a outra como circunstância agravante. [...]

Assim, reconheço a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 61, inciso I, alínea "d", do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 01 (um) ano, redimensionando a para 15 (quinze) anos de reclusão.

Outrossim, demonstrado nos autos, de forma cabal, que o réu Luiz Antônio França Escobar recrutou duas pessoas para a execução do crime (as quais agiram mediante paga), organizou a cooperação entre elas, direcionou a atividade de cada uma, indicou a pessoa a ser assassinada, determinou aos as executores que monitorassem sua rotina e, ainda, lhes forneceu a arma e a munição utilizada na empreitada criminosa, impõe-se a aplicação da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em mais 01 (um) ano, redimensionando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão, ao tempo que a torno definitiva, ausentes outras causas que possam interferir nesse quantum. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena. [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - fls. 2.376/2.391)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 01-01-000163-01/2008 (fls. 233/237), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 238/239), Certidão de Óbito (fls. 293) e Laudo Pericial nº 02-03-001276-2008 (fls. 296/319), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Marco Antônio Lima de Farias (testemunha (fls. 151/154), Gislene Moraes da Silva, testemunha (fls. 283/292), Sidney Gasques Bardone, testemunha (fl. 320/321), e Jefferson Garcia de Araújo, corréu (fls. 132/142 e fls. 182/183), Júlio César Ferreira Silva, corréu (fls. 143/149). O apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR permaneceu em silêncio (fls. 263/268).

O corréu Jefferson Garcia de Araújo
“apontou sem nenhuma dúvida ou vacilação, com absoluta certeza e convicção a foto de LUIZ ANTONIO FRANÇA ESCOBAR, como sendo a pessoa que o contratou para executar a vítima “Rodolfo da Silva” pela quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e entregando-lhe, ainda, um revólver calibre 38 municiado para executar o crime”
(Termo de Reconhecimento de fls. 246/247).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Silvia Maria Pauluzi, Delegada de Polícia (fls. 2.370), Marco Antônio Lima de Farias e Gislene Moraes da Silva, testemunhas (ID 25932454), e os interrogatórios de Jeferson Garcia de Araújo e Júlio César Ferreira Silva, corréus (fls. 384/386 e fls. 387), e LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR apelante (fls. 383/384 - ID 169848864).

Na sessão de julgamento, foi ouvida a testemunha Silvia Maria Pauluzi. A pedido da Defesa e do órgão acusatório, fora realizada a leitura do depoimento da testemunha Marcos Antônio Lima de Farias e os interrogatórios de Jefferson Garcia de Araújo, Júlio Cesar Ferreira da Silva e LUIZ ANTÔNIO FRANCA ESCOBAR
“prestados na fase do inquérito policial”

(
Relatório de Mídia - fls. 3.760/3.761 - Ata de Julgamento de fls. 2.395 -
ID 169848864
)
.

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Jeferson Garcia de Araújo [corréu], na Delegacia de Polícia, admitiu seu envolvimento na execução do homicídio da vítima Rodolfo da Silva, mediante pagamento, em dinheiro, pelo apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR; afirmou ter sido procurado pelo apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR, o qual lhe ofereceu R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para matar a vítima; combinaram que o valor seria entregue depois que a vítima fosse morta e que o interrogando chamaria outra pessoa para cometer o crime e que a arma seria fornecida por LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR; foi até a Kadri Informática, onde a vítima trabalhava e a identificou; depois LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR foi até o seu local de trabalho, onde lhe repassou um revólver calibre 38, cano médio, cabo de madeira, municiado; o interrogando convidou o corréu Júlio César Ferreira Silva (vulgo Júnior) para matar a vítima, prometendo repassar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual aceitou a proposta; no dia do fato, buscou o corréu Júlio César Ferreira Silva e foram para o bairro Centro América, onde ficaram em um bar, esperando a vítima passar; por volta das 20h horas a vítima passou em frente ao bar; o interrogando saiu do bar, pegou sua moto e repassou o revólver para o corréu Júlio César Ferreira Silva; emparelhou a moto com a vítima que estava caminhando, ocasião em que o corréu Júlio César Ferreira Silva efetuou 3 (três) disparos contra ela; depois que mataram a vítima, deixou o corréu Júlio César Ferreira Silva na casa dele e foi para sua residência; no sábado, o apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR lhe pagou a quantia de R$ 3.000 (três mil reais) em dinheiro, ficando de entregar o restante depois; desse valor, repassou R$ 1.500 (mil e quinhentos) para o corréu Júlio César Ferreira Silva; devolveu a arma e mais de uma munição para o apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR; não recebeu os R$ 1.000 (mil reais) faltantes; depois do homicídio não manteve contato com o apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR; sabe que o apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR é policial rodoviário federal (fls. 132/142 e fls. 182/183). Em Juízo, aduziu ter sido contratado e ter pego a arma de fogo com o apelante apenas para “dar um susto na vítima” e negou ter praticado o crime (fls. 385);

- Júlio César Ferreira Silva [corréu], perante a autoridade policial, confessou ser o autor dos disparos efetuados contra a vítima Rodolfo da Silva; relatou que aceitou o convite do corréu Jeferson Garcia de Araújo para matar a vítima, ficando combinado que receberia R$ 1.500 (mil e quinhentos) reais; no dia do crime, o corréu Jeferson Garcia de Araújo estava conduzindo a motocicleta dele, Twister prata, e o interrogando era o carona; ficaram esperando numa lanchonete; por volta das 20h a vítima passou na frente do estabelecimento; o interrogando e o corréu Jeferson Garcia de Araújo subiram na moto; o corréu Jeferson Garcia de Araújo foi pilotando e repassou um revólver escuro, calibre 38, para o interrogando, emparelhou a moto com a vítima, momento no qual efetuou 3 (três) disparos contra ela, a qual caiu no solo; depois disso, fugiram em alta velocidade na motocicleta; foi para sua casa e Jeferson Garcia de Araújo para a dele; no sábado, o corréu Jeferson Garcia de Araújo lhe repassou o valor R$ 1.500 (mil e quinhentos) em dinheiro; o interrogando devolveu a arma para o corréu Jeferson Garcia de Araújo no mesmo dia do crime; mostrado um revólver marca Taurus, calibre 38, oxidado, cabo de madeira, apreendido na residência do apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR, o interrogando afirmou trata-se da mesma arma de fogo utilizada para efetuar disparos contra a vítima (fls. 143/149). Na fase judicial,
alterou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, ao aduzir
que
“ESCOBAR pediu ao interrogando se fazia o serviço de matar uma pessoa, sendo que o interrogando aceitou por estar desempregado na época; Que passado algum tempo, o interrogando, apesar da insistência do acusado ESCOBAR, não teve coragem de fazer o serviço, sendo que o acusado ESCOBAR não aceitava o não como resposta e passou a ameaçar o interrogando. Que passado algum tempo, não viu mais ESCOBAR e ficou sabendo do homicídio da vítima, sendo logo depois preso; Que conhece o acusado Jeferson [...]; Que não recebeu dinheiro dos outros
acusados e não conhecia a vítima”
(fls. 387);

- Marcos Antônio de Lima de Farias [testemunha - policial rodoviário federal], na Delegacia de Polícia e em Juízo, narrou que, a pedido do apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR,
“guardou em sua residência um revólver calibre 38, posteriormente, entregue à Polícia”
e identificado como sendo a arma utilizada no homicídio de Rodolfo da Silva (ID 25932454);

- Silvia Maria Pauluzi [na fase judicial e no plenário do Júri, asseverou que atendeu a ocorrência de homicídio; recebeu informação de que a vítima Rodolfo da Silva não era usuário de drogas, mas tinha matado uma pessoa; os familiares dessa pessoa teriam feito ameaças, pois não se conformavam com os termos da condenação da vítima Rodolfo da Silva; a Gerência de Inteligência da Polícia Civil obteve informações de que o apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR seria o proprietário da arma de fogo utilizada no crime, bem como seria quem contratou o corréu Jeferson Garcia de Araújo para executar o delito; o revólver calibre 38 foi encontrado na casa do policial rodoviário federal Marcos Antônio de Lima Freitas, o qual disse que apenas guardou a arma a pedido do acusado Luiz Antônio França Escobar; o corréu Jeferson Garcia de Araújo confirmou ter sido contratado pelo apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR pelo valor de R$ 4.000 (quatro mil) reais, mas recebeu apenas R$ 3.000 (três mil), cuja metade repassou para o corréu Júlio César Ferreira Silva; que o corréu Júlio César Ferreira Silva disse que não conhecia o denunciado LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR e que foi “convidado” pelo corréu Jeferson Garcia de Araújo para matar a vítima; tanto Jeferson Garcia de Araújo como Júlio César Ferreira Silva afirmaram que o primeiro estava pilotando a moto e passou a arma para o segundo, o qual, então, efetuou os disparos contra a vítima; o apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR preferiu falar apenas em juízo; a arma de fogo utilizada no crime foi reconhecida pelo acusado Júlio César Ferreira Silva; não foi possível a perícia balística porque os projéteis não foram localizados (
Relatório de Mídia - fls. 3.760/3.761 -
ID 169848864);

- LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR [apelante], na fase inquisitiva, permaneceu em silêncio (fls. 263/268). Na instrução, afirmou
“que a vítima promovia ameaças aos familiares de seu cunhado; que pediu para o acusado Jeferson que orientasse a vítima Rodolfo que orientasse a vítima Rodolfo que sabendo das ameaças inclusive o Promotor e a Polícia. Que o Jeferson pediu um revolver para conversar com a vítima Rodolfo, sendo entregue pelo interrogando, desmuniciada. Que a arma era um revolver 38, Taurus, cano ventilado, sem registro, comprada no Paraguai. Que o interrogando se arrependeu e falou com o Jeferson para não mais falar com a vítima Rodolfo. Que mesmo assim o acusado Jeferson envio uma mensagem por telefone, uma semana aproximadamente, dizendo que estava ok. Que o entendeu que ele tinha dado apenas uma dura na vítima Rodolfo e deixou para pegar a arma depois. Que logo depois o ficou sabendo que a vítima Rodolfo foi executada. Que não perguntou ao acusado Jeferson se ele havia ou não executado a vítima, só queria buscar a arma emprestada. Que pediu ao Policial PRF Farias para pegar o revolve a arma e Ievou para casa.

Que não reaver a arma em virtude de apreensão pela polícia. Que pagou R$3.000,00 (três mil reais) para o acusado JEFERSON para que ele desse uma dura na vítima Rodolfo, mas não para matá-lo. Que ao desistir da medida o Interrogando aceitou perder o dinheiro [...]”
(fls. 383/384).

Dito isso, vejamos:

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante
“LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR concorreu para a prática do crime, contratando terceiras pessoas para matar a vítima e, ainda, lhes fornecendo arma e munições”
[3º quesito] e não o absolveu [4º Quesito].

A conclusão dos jurados tem suporte no depoimento do corréu Jeferson Garcia de Araújo, prestado na fase policial, o qual admitiu ter pilotado a motocicleta, enquanto o corréu Júlio César Ferreira Silva efetuou os disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima
Rodolfo de Queiroz Moura,
após ter sido contratado pelo apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR, que lhe entregou o revólver [calibre 38] utilizado no crime, bem como lhe pagou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo “serviço”.

Igualmente, nos relatos prestados em Juízo e na sessão plenária por Silvia Maria Pauluzi, Delegada de Polícia responsável por todas as diligências investigativas que resultaram na imputação do homicídio ao apelante e aos corréus, incluindo o recebimento de informações de quem seriam os autores, de onde a arma de fogo utilizada no crime fora guardada, a realização de buscas e apreensões nas respectivas casas e oitivas dos envolvidos e de testemunhas.

Atente-se que a arma de fogo pertencente ao apelante e utilizada no crime, fora encontrada na residência do policial rodoviário federal Marcos Antônio de Lima de Farias, onde fora guardada, a pedido do apelante, após o cometimento do homicídio.

Não bastasse, o apelante admitiu ter contratado o corréu Jeferson Garcia de Araújo para “
dar um susto
” na vítima, bem como ter entregue a arma de fogo utilizada na ação criminosa, embora tenha negado ser o mandante do homicídio.

Reconhece-se que
os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável a seguinte premissa do c. STJ:

“No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo”.
(AgRg no AREsp nº 723.537/ES - Relator: Min. Jorge Mussi - 15.6.2018]

E aresto desta e. Câmara:

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(TJMT, AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.3.2022)

Nesse quadro, afigura-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Passa-se ao exame da pena imposta.

O Juízo singular exasperou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão por entender desfavorável a culpabilidade do apelante.

Para tanto, considerou a reprovabilidade do delito exacerbada, por ter sido o crime minuciosamente premeditado, mediante a contratação de executor, entrega da arma de fogo utilizada no crime,
“monitoramento da vítima no seu trajeto de ida ao trabalho e retorno para casa”
e perseguição dela [vítima] no momento do crime.

A premeditação do delito autoriza a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC nº 449.745/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2018).

A propósito, sublinha-se o Enunciado Orientativo nº 49, deste Tribunal
: “a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em relação ao
quantum
, e elevação da
pena-base em 2 (dois) anos para uma circunstância desfavorável afigura-se proporcional, consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(AgRg no AREsp nº 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018)

Portanto, a pena-base - 14 (catorze) anos de reclusão - deve ser conservada.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as agravantes o recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 61, I, ‘d’] e do agente que organiza e direciona a atividade dos demais criminosos [CP, art. 62, I], elevando a pena em 1 (um) ano de reclusão para cada circunstância.

Ausentes atenuantes, mantem-se a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição, mantem-se a pena definitiva a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”).

Quanto ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (PRELIMINAR NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da interceptação telefônica
“realizada pela Polícia Federal”
por ser derivada de
“encontro fortuito de provas”
, bem como pela inobservância do prazo legal de duração da captação telemática (fls. 3.763/3.819).

A matéria relativa a legalidade do encontro fortuito de provas foi expressamente analisada pela e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 102134/2016, nos termos das seguintes premissas:

“Infere-se que apenas “trechos” da interceptação telefônica foram juntados a pedido da Defesa de Rodolfo de Queiroz Moura, investigado pela Polícia Federal por “supostamente fornecer munição ao mandante do homicídio” apurado nestes autos (fls. 544/587-12ªV. Criminal); a juntada ocorreu somente depois de oferecida e recebida a denúncia (fls. 2/7 e 269-12ªV. Criminal); os indícios de participação do recorrente no homicídio surgiram das suspeitas repassadas pelos familiares da vítima, e o órgão ministerial não utilizou-se das informações constantes da referida interceptação, seja para oferecimento da denúncia (fls. 2/7) ou alegações finais (fls. 1.057/1.066).

Outrossim, o Juízo singular determinou, na pronúncia, “o desentranhamento dos fragmentos da interceptação telefônica contestada, entranhados a fls. 544/587 e 588/602” (fls. 1.084), a demonstrar sua não utilização como meio de provas.

Adota-se a fundamentação utilizada pelo Juízo singular, diante do exaurimento da matéria, “in verbis”:

“[...] trechos da interceptação telefônica combatida, aportaram nestes autos por petição subscrita pela advogada de Rodolfo de Queiroz Moura (fls. 544/587), que, por seu turno, teria sido denunciado pela Justiça Federal, com os corréus, deste, por, supostamente, ter fornecido munição ao mandante do crime de homicídio. E, em apreciando referidos documentos constato não haver elementos aptos a comprovar que, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, tenha sido extraída dessas conversas telefônicas interceptadas.

Como cediço essa diligência foi deferida pela Justiça Federal, não havendo notícias de que, os autos, nos quais se processaram, tenham aportado neste Juízo, tanto é que, a própria defesa reclama não ter tido acesso a eles. Além disso, os fragmentos aqui encontrados, repito, advieram de petições de terceiro interessado, protocolizadas, em 03 e 04 de junho de 2008, e juntadas a fls. 544/587 e 588/602, respectivamente. Portanto, algum tempo depois de oferecida e recebida a denúncia (fls. 02/07 e 269), o que indica que não a alicerçaram.

De fato, como dito alhures, a possível participação de LUIZ ANTÔNIO no crime doloso contra da vida, nestes, narrado (fls. 02/07), surgiu das suspeitas repassadas pelos próprios familiares da vítima, logo no início das investigações preliminares (fls. 15/16), roboradas pela prova testemunha amealhada.

Demais, observa-se que, referidas interceptações não serviram de fundamento de legitimação para um juízo de valor, uma vez que, não há qualquer referência a elas nos memorais finais do Ministério Público (fls. 994/1007), porquanto as provas arrecadadas, neste feito, no decorrer da fase inquisitiva, demonstram satisfatoriamente os indícios de participação desse denunciado no crime narrado na denúncia.

No tocante à busca e apreensão na residência do PRF ‘FARIAS’, onde encontrada a arma utilizada no crime, convém realçar que o nome dele, surgiu por ocasião do cumprimento de outro mandado com a mesma finalidade, na residência de LUIZ ANTÔNIO, como relatado a fls. 30:

‘... Que durante as buscas fomos informados pela Dra Silvia Maria Pauluzi, que possivelmente a arma utilizada no crime estaria na residência do policial rodoviário federal FARIAS no bairro Jardim Imperial. Então ela determinou que fossemos até a residência do mesmo e aguardássemos em frente. Então aguardamos até a chegada do PRF FARIAS. Que FARIAS ao ser informado do fato, prontamente se dispôs a colaborar e disse que a arma se encontrava na sua residência, momento em que adentrou e logo voltou com a mesma e a entregou a autoridade policial’ (‘sic’, fls. 30).

De outro norte, acerca do fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito de provas na interceptação telefônica, invocado pela defesa, de fato, o entendimento jurisprudencial majoritário firmou-se no sentindo de que, quando no decurso da captação, se identificada prova sobre delito diverso, para sua validade é necessário que, esse crime descoberto, mantenha relação de conexão ou continência com o investigado (artigos 76 e 77, do Código de Processo Penal). Caso contrário, o material encontrado poderá ser utilizado somente como fonte de prova ou ‘notitia criminis’, para instauração lícita de novo procedimento investigatório.

Assim, mesmo se, supostamente, as informações referentes ao local no qual poderia ser localizada a arma de fogo usada no homicídio tivessem origem nas interceptações, como afirma o douto Defensor Público, não haveria que se falar em prova ilícita ou derivada de ilícita, porquanto encetadas diligências na residência do PRF ‘FARIAS’, oportunidade em que ele, conforme supratranscritos prontamente, confirmou a posse e entregou a supradita arma. Nessa hipótese, tem-se que a informação foi utilizada somente como fonte de prova.

Em conclusão, considerando que a interceptação telefônica não alicerçou a peça inicial nem serviu como objeto de prova, neste feito, indefiro, também, essa preliminar de nulidade.” (Maria Aparecida Ferreira Fago, Juíza de Direito – fls. 1.082v/1.084)

Noutro giro, a Defesa do recorrente LUIZ ANTONIO FRANÇA ESCOBAR “teve amplo acesso aos elementos de prova colhidos nos autos, em especial os que ensejaram a instauração do inquérito policial que serviu de base para o oferecimento da denúncia” (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - fls. 1.221/1.234-TJ).

Por efeito, não identifica-se ilegalidade nas provas e/ou ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa a caracterizar nulidade.
”
(fls. 2540)

O recurso transitou em julgado (Sistema
Primus
).

Inalterado o quadro fático-jurídico após a sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, ratificam-se os fundamentos adotados no respectivo acórdão.

Por efeito, diante do exaurimento de congnição da matéria neste e. Tribunal,
não se justifica a reanálise em sede de apelação (TJMT, AP N.U 0006168-45.2018.8.11.0021 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.2.2021).

Quanto à alegada inobservância do prazo legal de duração da intercepção telefônica, verifica-se que, na sessão de julgamento realizada em 22.8.2019, o apelante estava representado pela advogada Ariane F. Martins [OAB/MT nº 12.586], a qual sustentou apenas
“a tese de negativa de autoria”
do apelante, conforme Ata de Julgamento (fls. 2.392/2.395), sem suscitar qualquer nulidade.

Se a Defesa não arguiu eventual nulidade durante a sessão plenária,
“a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica”
(STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 29.11.2022).

Noutro giro, o ato impugnado [interceptação telefônica] foi proferido por juiz Federal [NU 2008.36.00.006246-0 - 1ª Vara Federal de Mato Grosso], de modo que, observadas
“as regras de competência jurisdicional, a Justiça Estadual não está autorizada a manifestar qualquer juízo de valor acerca da produção dessa prova que, aliás, sequer foi mencionada pelo órgão acusador, tanto na denúncia, quanto nas alegações finais”
, como bem consignado pela Juíza-Presidente (Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - fls. 1087).

Em caso análogo,
mutatis mutandis
, este e Tribunal decidiu:

“Se o ato constritivo foi proferido por Juízo Federal [7ª Vara Federal de Mato Grosso], este e. Tribunal de Justiça não possui competência para analisar eventual substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.”
(TJMT, HC N.U 1023390-67.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2022)

Sendo assim, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações, preliminar
conhecida em parte
, mas
REJEITADA
.

VOTO (PRELIMINAR DO JULGAMENTO POR “FALHA NA INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do julgamento popular sob assertiva de que teria havido
“falha na intimação”
para a sessão do Tribunal do Júri (fls. 3.763/3.819).

Essa tese [irregularidade na intimação do apelante] fora apreciada pela e. Primeira Câmara Criminal, na data de 13.11.2019, no julgamento do HC NU
1013669-62.2019.8.11.0000,
“in verbis”
:

“[...] Em 16.9.2008, o juiz da causa revogou a prisão preventiva do paciente “
mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, bem como de comunicar ao juízo processante qualquer mudança de residência”
(Walter Pereira de Souza, juiz de Direito - ID 15196989).

Em 22.4.2014, a Defesa do paciente [órgão da Defensoria Pública] atualizou o seu endereço nos autos, qual seja rua Radialista Reinaldo Veiga, quadra 25, casa 11, Bairro Coopahamil, Cuiabá/MT (ID 15196998). [...]

Em 30.6.2014, o oficial de Justiça Antônio Marcelino de Almeida, em cumprimento ao mandado de intimação da decisão de pronúncia, certificou que o paciente não foi localizado no endereço por ele indicado [rua Radialista Reinaldo Veiga, quadra 25, casa 11, Bairro Coopahamil, Cuiabá/MT], sendo que
“uma senhora de nome Regeane [...] informou que o réu mudou-se há seis meses”
(ID 15196999).

Em 2.7.2014, o paciente compareceu pessoalmente à Secretaria da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e deu-se por intimado da pronúncia, oportunidade em que informou residir na Rua Radialista Reinaldo Veiga, Quadra 25, Casa 11, Bairro Coophamil, Cuiabá/MT, Tel. 99574439 (ID 15196999). [...]

Em 17.10.2018, foi designada sessão de julgamento para o dia 23.4.2019 (ID 15198457 e Sistema
Primus
- Código 117086/Comarca de Cuiabá).

Em 6.2.2019, foi expedido mandado de intimação do paciente nos seguintes endereços: rua Jornalista Alves Oliveira nº 04, Bairro Cidade Alta, ou rua Machado de Assis, Quadra 25, Casa 16, Bairro Santa Cruz; ou ainda, na Rua Radialista Veiga, Qd. 25, Casa 11, Bairro Coophamil, todos em Cuiabá/MT (Sistema
Primus
- Código 117086/Comarca de Cuiabá).

Em 26.3.2019, o oficial de Justiça certificou que,
“em cumprimento ao mandado extraído dos autos mencionados, compareci ao local indicado, não sendo possível proceder à intimação de LUIZ ANTONIO FRANÇA ESCOBAR, que se encontra em local incerto e não sabido. Na Rua Jornalista Alves Oliveira, não identifiquei residência com a numeração 04. Os primeiros imóveis que ali localizei foram um posto de saúde de um lado e uma escola do outro e a partir daí as numerações são superiores a 40. Contatei funcionários em ambas as instituições, sem sucesso. No endereço da Rua Machado de Assis, encontrei a residência fechada em todos os momentos das diligências. Todavia, obtive contato com a moradora da casa a esquerda, e essa afirmou que o conheceu, que o mesmo ali residiu até uns dias atrás; e provavelmente mudou pra região do Morada do Ouro. No endereço da Rua Radialista Veiga, a moradora atual; Sra. Cristina, afirmou ali residir há uns 3 anos”
(ID 15198458).

Em 6.2.2019, foi expedido edital de intimação do paciente para julgamento popular [designada para 23.4.2019 – ID 15198458].

Em 23.4.2019, a sessão foi redesignada para o dia 22.8.2019 (ID 15198460 - Sistema
Primus-
Código 117086/Comarca de Cuiabá). Na mesma data, certificou-se que o mandado de intimação do paciente fora expedido para cumprimento no endereço existente no Núcleo de Administração de Pessoal - NUAP da Polícia Rodoviária Federal, “
of. N° 19/2019/NUAP-MT haja vista não ter sido encontrado nos endereços constantes nos autos”,
além de ter sido

expedido edital de intimação do paciente (ID 15198460 - Sistema
Primus
- Código 117086/Comarca de Cuiabá).

No mandado de intimação do paciente foi indicado o seguinte endereço: rua 13, nº 16, Bairro Boa Esperança, Cidade Cuiabá/MT. Em 1º.8.2019, o oficial de Justiça certificou que compareceu no local, “
não sendo possível proceder à intimação de LUIZ ANTONIO FRANÇA ESCOBAR, que não mais reside no endereço informado. Ali contatei o Sr. Gabriel, que afirmou ter comprado a casa (amarela, de esquina) há uns 6 anos, do Sr. Orlando Hauer, não tendo conhecido a pessoa de Luiz Antonio França Escobar”
(ID 15198460 - Sistema
Primus
- Código 117086/Comarca de Cuiabá).

Em 21.8.2019, foi confeccionada nova certidão com este teor:
“em cumprimento ao mandado extraído dos autos mencionados, busquei informações no sistema Apolo sobre diligências já realizadas deste processo, [...] foi constatado que [...]o Réu Luiz Antonio França Escobar também não reside no local. Encontra-se em local incerto e não sabido”
(Sistema
Primus
- Código 117086/Comarca de Cuiabá).

A sessão de julgamento foi realizada no dia 22.8.2019 [...]

[...] o paciente tinha ciência da ação penal e se comprometeu a comparecer a todos os atos processuais quando obteve liberdade provisória (ID 15196989).

Todavia, não foi localizado nos três endereços constantes dos autos [rua Jornalista Alves Oliveira nº 04, Bairro Cidade Alta; rua Machado de Assis, Quadra 25, Casa 16, Bairro Santa Cruz; rua Radialista Veiga, Qd. 25, Casa 11, Bairro Coophamil, todos no Município de Cuiabá], tampouco no endereço fornecido pelo seu órgão empregador à época [rua 13, nº 16, Bairro Boa Esperança, Município de Cuiabá].

A mudança de endereço pelo paciente, sem comunicação prévia, constitui fundamentação idônea para o ato constritivo, visto que o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal (STJ, RHC nº 77.761/MG – Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 14.3.2017; AgRg no HC nº 446.840/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 6.9.2018).

Nesse quadro, a prisão cautelar afigura-se justificada, notadamente porque o impetrante não demonstrou ter apresentado o endereço atualizado do paciente ao Juízo singular.”
(PJe)

O apelante não apresentou qualquer fato novo ou documento a justificar a reanálise da matéria.

Inalterado o quadro fático jurídico após a sentença condenatória, ratificam-se os fundamentos adotados no respectivo acórdão para afastar a alegada nulidade
.

Com essas considerações, preliminar
NÃO CONHECIDA
.

VOTO (PRELIMINAR DO JULGAMENTO POPULAR EM RAZÃO DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
AD HOC
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu nulidade do julgamento popular, em razão da Juíza-Presidente ter nomeado defensor
ad hoc
para representá-lo na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 3.763/3.819).

Neste ponto,
adota-se o entendimento da i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, em virtude da precisa análise fático-probatória, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“Infere-se dos autos que a sessão de julgamento foi agendada para o dia 22-8-2018 e que no dia anterior a representante da Defensoria Pública atuaria em outro júri e, por esse motivo, requereu a redesignação do ato, tendo em vista que não teria tido acesso ao processo e não havia se preparado para o julgamento.

A magistrada, ao analisar o pedido, decidiu sobre a questão nos seguintes termos (ID: 169848869. p. 11):

[...] A Defensora Pública Shalimar Bencice e Silva esteve presente no início dos trabalhos informando que iria somente acompanhar o julgamento na tribuna de Defesa, porque não teve acesso ao processo e, consequentemente, não havia estudado. Foi-lhe informado que a Defensoria Pública, através da sua assessora Daiana, entregou cópia desse processo na escrivania, após peticionar informando que não iria fazer o julgamento. Foi-lhe dito, ainda, que pedidos de redesignação de julgamento, por parte dessa Defensora Pública, se tornou constante, tendo este Juízo que nomear advogado e, na maioria das vezes, arbitrar honorários e por se tratar de defesa no tribunal do júri, esse valor é elevado vindo a onerar os cofres públicos. A defensora disse que iria seguir as determinações da sua instituição, onde existe uma Resolução limitando a Defensoria Pública fazer, no máximo, dois juris por semana. Esta magistrada lhe respondeu que desde que essa Defensora assumiu esta Vara, vem atuando em poucos um julgamento por semana, ressaltando que há julgamentos diariamente e a maioria com designação da Defensoria Pública. A Defensora replicou que na próxima semana faria dois juris, mas diante desta situação, iria rever seu posicionamento para participar de um julgamento. Diante dessa controvérsia, a Defensora Shalimar Bencice e Silva, saiu do plenário, desistindo de acompanhar o julgamento do réu Luiz Antônio Franga Escobar, que deveria ter sido assistido pela Defensoria Pública. A atuação da Defensoria Pública na primeira Vara é restrita ao plenário do júri. Assim, diante dos vários pedidos de redesignação de júri, por parte da Defensoria Pública, designação de advogados para atuarem no plenário do júri com arbitramento de honorários, que segundo a tabela da OAB/MT prevê os honorários de, no mínimo de 20 URH, oficie-se a Procuradoria Geral do Estado, Governador do Estado, para conhecimento, devendo acompanhar o Oficio Certidão comprovando quantos juris, neste ano, a Defensoria Pública requereu a redesignação de julgamento e quantos foram arbitrados honorários. [...]

Ao proferir a sentença, a magistrada justificou a nomeação de defensor dativo e o motivo pelo qual não foi possível redesignar o ato (ID: 169848869. p. 12):

[...] Nesse particular, devo registrar que diante da impossibilidade da Defensora Pública atuar no presente julgamento (fls. 1451/1452), 62, ainda, a necessidade da realização do ato, uma vez que se trata de processo que se enquadra na Meta 02/2019-CNJ, cujo objetivo é julgar, no primeiro grau, até 31/12/2019, os processos distribuídos até 31/12/2015, foi nomeada a Dr.ª ARIANE F. MARTINS CAMARGO, advogada militante nesta comarca e no Tribunal do Júri, OAB/MT n. 12.586, para promover dativamente a defesa do acusado Luiz Antônio Franga Escobar. Ademais, todas as providências para a realização do julgamento já haviam sido tomadas, como intimação do réu, das testemunhas, convocação de jurados, requisição de alimentação, segurança, etc. Sobreleva anotar, ainda, que a nomeação da causídica também teve como fundamento evitar prejuízo ao réu, que tem o direito de ser julgado em tempo razoável e não prejudicar os trabalhos do Tribunal do Júri, mormente porque a pauta desta Vara encontra-se praticamente lotada até o inicio do recesso forense. Em face do serviço prestado, a referida advogada faz jus ao recebimento dos respectivos honorários, a cargo do Estado. [...]

Dando prosseguimento ao feito, ao nomear defensor dativo para patrocinar a defesa do réu, o juízo a quo conferiu celeridade ao trâmite processual.

Além disso, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de prejuízo a uma das partes (pas de nullité sans

grief), conforme regra insculpida no art. 563 do Código de Processo Penal: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa 7.

Ainda de acordo com o entendimento da Corte Superior, somente a “[...] ausência de defesa, ou situação a isto equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma da Súmula n. 523 do STF [...]”, que dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Não há nos autos demonstração de que houve prejuízo para o réu em decorrência de a representante da Defensoria Pública ter sido substituída por defensor dativo.

Poderia constituir prejuízo ao réu e ofensa à razoável duração do processo se houvesse adiamentos que obstassem a finalização da demanda processual.

De se registrar, por oportuno, que o acusado tem direito à ampla defesa e não à defesa de um representante específico da instituição da Defensoria Pública, caso assim fosse, estaria o juízo processante à mercê da disponibilidade de comparecimento do defensor, transferindo desse modo apenas à defesa individualmente considerada a decisão de impulsionar ou não o processo criminal. Desse modo, não se está diante de afronta ao princípio do defensor natural, mas sim de ausência da defensora pública à audiência, cumprindo o juízo o seu papel de nomear defensor dativo, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa ao réu.

Assim, diante de ausência de situação apta a macular o processo judicial, a preliminar suscitada deve ser afastada.”
(
Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - fls. 3.850/3.872 - ID 175123656
)

Em reforço, colaciona-se os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“[...] não foi comprovado prejuízo em razão da alegada nulidade, pois não foi mencionada eventual deficiência de defesa na atuação do defensor dativo, que ingressou no feito após a prolação da sentença de pronúncia.
A Defensoria Pública sequer indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, caso tivesse atuado nos autos em substituição ao advogado dativo, ou de que forma a renovação dos atos processuais poderia beneficiar o recorrente, o que impede o reconhecimento da nulidade arguida
.”
(STJ, RHC nº 105.943/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 18.2.2019 - grifado)

“Não merece guarida o pedido de nulidade do processo à conta de vulneração do princípio do Defensor Público Natural quando,
ausente imotivadamente o Defensor Público na audiência de instrução e inexistindo instância por adiamento do ato, for nomeado defensor dativo para patrocinar a defesa técnica do réu, em irrestrita observância à celeridade processual
, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 265 do CPP, mormente se a substituição não teve o condão de causar prejuízo algum ao acusado.”
(N.U 0000257-25.2017.8.11.0009 - Relatora: Glenda Moreira Borges - Segunda Câmara Criminal - 25.10.2019 - grifado)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo (CPP, art. 593,
caput
), cabível (CPP, art. 593, III, c e d), manejado por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 29 de fevereiro de 2008, por volta das 20:00 horas, na via pública Rua Projetada, bairro Centro, nesta Capital, o denunciado JULIO CESAR FERREIRA SILVA, com o auxílio do denunciado JEFFERSON GARCIA DE ARAUJO, a mando do denunciado LUIZ ANTONIO FRANCA ESCOBAR, todos mediante prévia união de desígnios e auxilio de condutas, efetuou disparos com o revólver calibre 38 special, marca Taurus, n° IJ226509, cabo madeira, cano curto, cor preta, que foram causa eficiente da morte da vítima Rodolfo da Silva

(23 anos) – fls. 145/150 e 196.

No dia 28 de fevereiro de 2008, a vítima foi condenada pelo Tribunal do Júri desta Capital pela morte do cunhado do denunciado ESCOBAR, o qual assistiu a sessão de julgamento em companhia de sua esposa.

Todavia, já naquela data, o denunciado havia encomendado a morte

da vítima aos denunciados JEFFERSON e JULIO, sendo o primeiro o intermediário do crime e o Segundo aquele que, efetivamente, efetuou os disparos contra a vítima.

O denunciado ESCOBAR nutria ódio e desejo de vingança para com a vítima, tendo sentenciado o destino de Rodolfo com a morte, a qual já tramava a algum tempo.

Para executar o crime, o denunciado convidou seu amigo JEFFERSON para quem ofereceu cerca de R$4.000,00(quatro mil reais) para a realização do delito, que teve palco um dia após o Júri no qual foi condenado a vítima, mas que fora planejado um mês antes. [...]

O denunciado ESCOBAR, por vingança, contratou a execução da vítima (motivo duplamente torpe), organizou e planejou o crime, repassando detalhes acerca da rotina de Rodolfo e ainda forneceu a arma e a munição do crime, ou seja, utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima. Quanto aos denunciado JEFFERSON e JULIO, coautor e executor, o crime é igualmente torpe em razão da paga prometida e recebida, bem como foi realizado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Diante de tudo isto e do mais que dos autos constam, incorreu 0 denunciado LUIZ ANTONIO FRANCA ESCOBAR nas sanções do artigo 121 § 2° incisos I e V cc. 62 I do Código Penal, o denunciado JEFFERSON GARCIA DE ARAUJO nas sanções do artigo 121 § 2°, incisos I e IV c/c art. 29 (co-autor), do Código Penal, o denunciado JULIO CESAR FERREIRA SILVA nas sanções do artigo 121 § 2° incisos I e IV do Código Penal, razão

pela qual se oferece a presente denúncia, que requer seja recebida, determinando a citação dos denunciados para ser processar e ao final serem pronunciados para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri. [...]”
(Elisamara Sigles Vodonós, promotora de Justiça - fls. 77/83 - ID 169848784)

Em sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1° Quesito: No dia 29 de fevereiro de 2008, por volta das 20h, na Rua Projetada, bairro Centro América, nesta Capital, a vítima RODOLFO DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia encartado aos autos às fls. 152/157 e que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2° Quesito: Terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3° Quesito: O acusado LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR concorreu para a prática do crime, contratando terceiras pessoas para matar a vítima e, ainda, lhes fornecendo arma e munições?

04 SIM

4° Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

5º Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, consistente na vingança, decorrente do inconformismo do acusado com o resultado do julgamento da vítima perante o Tribunal do Júri?

04 SIM

6° Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo enquanto transitava pela via pública?

04 SIM”
(fls. 2.373/2.374)

O processo fora desmembrado em relação ao corréu Jefferson Garcia de Araújo, na sessão do Tribunal do Júri, em razão dele e de seus advogados
“não se fazerem presentes, apesar de intimados”
(fls.2.393).

A Juíza-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“Atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o réu LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR, como incurso nas sanções do artigo 121, § 20, incisos I (torpeza) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 62, inciso I, ambos do CódigoPenal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é sobremaneira porquanto Luiz Antônio e seus exacerbada, comparsas agiram como desígnio e premeditação;

Ressai dos autos que a vítima havia assassinado o cunhado do réu. Em decorrência foi levada a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenada a pena de 07 anos de reclusão, cuja reprimenda, para o Luiz Antônio, foi insuficiente;

Embora o crime tenha sido executado no dia seguinte ao julgamento da vítima, de acordo com a versão do corréu Jefferson Garcia de Araujo, Luiz Antônio passou a engendrar a morte do desafeto com um mês de antecedência;

A fim de por em prática seu intento homicida, o réu contratou duas pessoas para executar o delito, as quais passaram a monitorar os passos da vítima, seguindo-a em seu trajeto de ida ao trabalho e retorno para casa. Nos dias que antecederam ao crime, Luiz Antônio foi até o trabalho de um dos indivíduos contratados e lhe entrou um revólver calibre 38, cano médio, cabo de madeira, devidamente municiado com seis munições e, ainda, mais três ou quatro munições avulsas;

Munidos da arma, os executores se dirigiram até um bar localizado no trajeto de costume da vítima e ali permaneceram até que por volta das 20h avistaram Rodolfo, que caminhava a pé pela via pública. De imediato, os assassinos passaram a seguir a vítima com uma motocicleta e, ao aproximarem-se do alvo, o indivíduo que estava na garupa efetuou disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a por três vezes. Em seguida foragiram do local;

Vê-se, pois, que a forma como o delito foi engendrado, in casu, de forma minuciosamente premeditada, em concurso de agentes, e mediante múltiplos disparos de arma de fogo, não só justifica como impõe a exasperação da pena base;

Além disso, na condição de Policial Rodoviário Federal o réu tinha, por dever de oficio, que resguardar a sociedade, mantendo a ordem pública, cumprindo e fazendo cumprir as leis. Contudo, optou por valer-se dessa condição para, fazendo uso arbitrário das próprias razões, em concurso de agentes, eliminar a vida da vítima. Dolo intenso evidenciado;

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap n° 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O motivo do crime é torpe, consistente na vingança.

Contudo, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu a motivação como qualificadora do tipo, resta prejudicada a sua valoração, sob pena de afronta ao princípio constitucional do non bis in idem.

O comportamento da vítima não influiu para a prática do delito. Embora a vítima tenha ceifado a vida do cunhado do réu, respondeu pelo ato ilícito e foi condenada pela justiça. Logo, não há como admitir que a insatisfação do acusado com o resultado do julgamento da vítima lhe autorize a sentencia-la a pena de morte, como o fez;

As circunstâncias e consequências do crime, embora graves, integram a norma penal violada;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão;

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas, servindo a outra como circunstância agravante. [...]

Assim, reconheço a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 61, inciso I, alínea "d", do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 01 (um) ano, redimensionando a para 15 (quinze) anos de reclusão.

Outrossim, demonstrado nos autos, de forma cabal, que o réu Luiz Antônio França Escobar recrutou duas pessoas para a execução do crime (as quais agiram mediante paga), organizou a cooperação entre elas, direcionou a atividade de cada uma, indicou a pessoa a ser assassinada, determinou aos as executores que monitorassem sua rotina e, ainda, lhes forneceu a arma e a munição utilizada na empreitada criminosa, impõe-se a aplicação da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em mais 01 (um) ano, redimensionando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão, ao tempo que a torno definitiva, ausentes outras causas que possam interferir nesse quantum. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena. [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - fls. 2.376/2.391)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 01-01-000163-01/2008 (fls. 233/237), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 238/239), Certidão de Óbito (fls. 293) e Laudo Pericial nº 02-03-001276-2008 (fls. 296/319), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Marco Antônio Lima de Farias (testemunha (fls. 151/154), Gislene Moraes da Silva, testemunha (fls. 283/292), Sidney Gasques Bardone, testemunha (fl. 320/321), e Jefferson Garcia de Araújo, corréu (fls. 132/142 e fls. 182/183), Júlio César Ferreira Silva, corréu (fls. 143/149). O apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR permaneceu em silêncio (fls. 263/268).

O corréu Jefferson Garcia de Araújo
“apontou sem nenhuma dúvida ou vacilação, com absoluta certeza e convicção a foto de LUIZ ANTONIO FRANÇA ESCOBAR, como sendo a pessoa que o contratou para executar a vítima “Rodolfo da Silva” pela quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e entregando-lhe, ainda, um revólver calibre 38 municiado para executar o crime”
(Termo de Reconhecimento de fls. 246/247).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Silvia Maria Pauluzi, Delegada de Polícia (fls. 2.370), Marco Antônio Lima de Farias e Gislene Moraes da Silva, testemunhas (ID 25932454), e os interrogatórios de Jeferson Garcia de Araújo e Júlio César Ferreira Silva, corréus (fls. 384/386 e fls. 387), e LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR apelante (fls. 383/384 - ID 169848864).

Na sessão de julgamento, foi ouvida a testemunha Silvia Maria Pauluzi. A pedido da Defesa e do órgão acusatório, fora realizada a leitura do depoimento da testemunha Marcos Antônio Lima de Farias e os interrogatórios de Jefferson Garcia de Araújo, Júlio Cesar Ferreira da Silva e LUIZ ANTÔNIO FRANCA ESCOBAR
“prestados na fase do inquérito policial”

(
Relatório de Mídia - fls. 3.760/3.761 - Ata de Julgamento de fls. 2.395 -
ID 169848864
)
.

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Jeferson Garcia de Araújo [corréu], na Delegacia de Polícia, admitiu seu envolvimento na execução do homicídio da vítima Rodolfo da Silva, mediante pagamento, em dinheiro, pelo apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR; afirmou ter sido procurado pelo apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR, o qual lhe ofereceu R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para matar a vítima; combinaram que o valor seria entregue depois que a vítima fosse morta e que o interrogando chamaria outra pessoa para cometer o crime e que a arma seria fornecida por LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR; foi até a Kadri Informática, onde a vítima trabalhava e a identificou; depois LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR foi até o seu local de trabalho, onde lhe repassou um revólver calibre 38, cano médio, cabo de madeira, municiado; o interrogando convidou o corréu Júlio César Ferreira Silva (vulgo Júnior) para matar a vítima, prometendo repassar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual aceitou a proposta; no dia do fato, buscou o corréu Júlio César Ferreira Silva e foram para o bairro Centro América, onde ficaram em um bar, esperando a vítima passar; por volta das 20h horas a vítima passou em frente ao bar; o interrogando saiu do bar, pegou sua moto e repassou o revólver para o corréu Júlio César Ferreira Silva; emparelhou a moto com a vítima que estava caminhando, ocasião em que o corréu Júlio César Ferreira Silva efetuou 3 (três) disparos contra ela; depois que mataram a vítima, deixou o corréu Júlio César Ferreira Silva na casa dele e foi para sua residência; no sábado, o apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR lhe pagou a quantia de R$ 3.000 (três mil reais) em dinheiro, ficando de entregar o restante depois; desse valor, repassou R$ 1.500 (mil e quinhentos) para o corréu Júlio César Ferreira Silva; devolveu a arma e mais de uma munição para o apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR; não recebeu os R$ 1.000 (mil reais) faltantes; depois do homicídio não manteve contato com o apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR; sabe que o apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR é policial rodoviário federal (fls. 132/142 e fls. 182/183). Em Juízo, aduziu ter sido contratado e ter pego a arma de fogo com o apelante apenas para “dar um susto na vítima” e negou ter praticado o crime (fls. 385);

- Júlio César Ferreira Silva [corréu], perante a autoridade policial, confessou ser o autor dos disparos efetuados contra a vítima Rodolfo da Silva; relatou que aceitou o convite do corréu Jeferson Garcia de Araújo para matar a vítima, ficando combinado que receberia R$ 1.500 (mil e quinhentos) reais; no dia do crime, o corréu Jeferson Garcia de Araújo estava conduzindo a motocicleta dele, Twister prata, e o interrogando era o carona; ficaram esperando numa lanchonete; por volta das 20h a vítima passou na frente do estabelecimento; o interrogando e o corréu Jeferson Garcia de Araújo subiram na moto; o corréu Jeferson Garcia de Araújo foi pilotando e repassou um revólver escuro, calibre 38, para o interrogando, emparelhou a moto com a vítima, momento no qual efetuou 3 (três) disparos contra ela, a qual caiu no solo; depois disso, fugiram em alta velocidade na motocicleta; foi para sua casa e Jeferson Garcia de Araújo para a dele; no sábado, o corréu Jeferson Garcia de Araújo lhe repassou o valor R$ 1.500 (mil e quinhentos) em dinheiro; o interrogando devolveu a arma para o corréu Jeferson Garcia de Araújo no mesmo dia do crime; mostrado um revólver marca Taurus, calibre 38, oxidado, cabo de madeira, apreendido na residência do apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR, o interrogando afirmou trata-se da mesma arma de fogo utilizada para efetuar disparos contra a vítima (fls. 143/149). Na fase judicial,
alterou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, ao aduzir
que
“ESCOBAR pediu ao interrogando se fazia o serviço de matar uma pessoa, sendo que o interrogando aceitou por estar desempregado na época; Que passado algum tempo, o interrogando, apesar da insistência do acusado ESCOBAR, não teve coragem de fazer o serviço, sendo que o acusado ESCOBAR não aceitava o não como resposta e passou a ameaçar o interrogando. Que passado algum tempo, não viu mais ESCOBAR e ficou sabendo do homicídio da vítima, sendo logo depois preso; Que conhece o acusado Jeferson [...]; Que não recebeu dinheiro dos outros
acusados e não conhecia a vítima”
(fls. 387);

- Marcos Antônio de Lima de Farias [testemunha - policial rodoviário federal], na Delegacia de Polícia e em Juízo, narrou que, a pedido do apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR,
“guardou em sua residência um revólver calibre 38, posteriormente, entregue à Polícia”
e identificado como sendo a arma utilizada no homicídio de Rodolfo da Silva (ID 25932454);

- Silvia Maria Pauluzi [na fase judicial e no plenário do Júri, asseverou que atendeu a ocorrência de homicídio; recebeu informação de que a vítima Rodolfo da Silva não era usuário de drogas, mas tinha matado uma pessoa; os familiares dessa pessoa teriam feito ameaças, pois não se conformavam com os termos da condenação da vítima Rodolfo da Silva; a Gerência de Inteligência da Polícia Civil obteve informações de que o apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR seria o proprietário da arma de fogo utilizada no crime, bem como seria quem contratou o corréu Jeferson Garcia de Araújo para executar o delito; o revólver calibre 38 foi encontrado na casa do policial rodoviário federal Marcos Antônio de Lima Freitas, o qual disse que apenas guardou a arma a pedido do acusado Luiz Antônio França Escobar; o corréu Jeferson Garcia de Araújo confirmou ter sido contratado pelo apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR pelo valor de R$ 4.000 (quatro mil) reais, mas recebeu apenas R$ 3.000 (três mil), cuja metade repassou para o corréu Júlio César Ferreira Silva; que o corréu Júlio César Ferreira Silva disse que não conhecia o denunciado LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR e que foi “convidado” pelo corréu Jeferson Garcia de Araújo para matar a vítima; tanto Jeferson Garcia de Araújo como Júlio César Ferreira Silva afirmaram que o primeiro estava pilotando a moto e passou a arma para o segundo, o qual, então, efetuou os disparos contra a vítima; o apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR preferiu falar apenas em juízo; a arma de fogo utilizada no crime foi reconhecida pelo acusado Júlio César Ferreira Silva; não foi possível a perícia balística porque os projéteis não foram localizados (
Relatório de Mídia - fls. 3.760/3.761 -
ID 169848864);

- LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR [apelante], na fase inquisitiva, permaneceu em silêncio (fls. 263/268). Na instrução, afirmou
“que a vítima promovia ameaças aos familiares de seu cunhado; que pediu para o acusado Jeferson que orientasse a vítima Rodolfo que orientasse a vítima Rodolfo que sabendo das ameaças inclusive o Promotor e a Polícia. Que o Jeferson pediu um revolver para conversar com a vítima Rodolfo, sendo entregue pelo interrogando, desmuniciada. Que a arma era um revolver 38, Taurus, cano ventilado, sem registro, comprada no Paraguai. Que o interrogando se arrependeu e falou com o Jeferson para não mais falar com a vítima Rodolfo. Que mesmo assim o acusado Jeferson envio uma mensagem por telefone, uma semana aproximadamente, dizendo que estava ok. Que o entendeu que ele tinha dado apenas uma dura na vítima Rodolfo e deixou para pegar a arma depois. Que logo depois o ficou sabendo que a vítima Rodolfo foi executada. Que não perguntou ao acusado Jeferson se ele havia ou não executado a vítima, só queria buscar a arma emprestada. Que pediu ao Policial PRF Farias para pegar o revolve a arma e Ievou para casa.

Que não reaver a arma em virtude de apreensão pela polícia. Que pagou R$3.000,00 (três mil reais) para o acusado JEFERSON para que ele desse uma dura na vítima Rodolfo, mas não para matá-lo. Que ao desistir da medida o Interrogando aceitou perder o dinheiro [...]”
(fls. 383/384).

Dito isso, vejamos:

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante
“LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR concorreu para a prática do crime, contratando terceiras pessoas para matar a vítima e, ainda, lhes fornecendo arma e munições”
[3º quesito] e não o absolveu [4º Quesito].

A conclusão dos jurados tem suporte no depoimento do corréu Jeferson Garcia de Araújo, prestado na fase policial, o qual admitiu ter pilotado a motocicleta, enquanto o corréu Júlio César Ferreira Silva efetuou os disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima
Rodolfo de Queiroz Moura,
após ter sido contratado pelo apelante LUIZ ANTÔNIO FRANÇA ESCOBAR, que lhe entregou o revólver [calibre 38] utilizado no crime, bem como lhe pagou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo “serviço”.

Igualmente, nos relatos prestados em Juízo e na sessão plenária por Silvia Maria Pauluzi, Delegada de Polícia responsável por todas as diligências investigativas que resultaram na imputação do homicídio ao apelante e aos corréus, incluindo o recebimento de informações de quem seriam os autores, de onde a arma de fogo utilizada no crime fora guardada, a realização de buscas e apreensões nas respectivas casas e oitivas dos envolvidos e de testemunhas.

Atente-se que a arma de fogo pertencente ao apelante e utilizada no crime, fora encontrada na residência do policial rodoviário federal Marcos Antônio de Lima de Farias, onde fora guardada, a pedido do apelante, após o cometimento do homicídio.

Não bastasse, o apelante admitiu ter contratado o corréu Jeferson Garcia de Araújo para “
dar um susto
” na vítima, bem como ter entregue a arma de fogo utilizada na ação criminosa, embora tenha negado ser o mandante do homicídio.

Reconhece-se que
os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável a seguinte premissa do c. STJ:

“No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo”.
(AgRg no AREsp nº 723.537/ES - Relator: Min. Jorge Mussi - 15.6.2018]

E aresto desta e. Câmara:

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(TJMT, AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.3.2022)

Nesse quadro, afigura-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Passa-se ao exame da pena imposta.

O Juízo singular exasperou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão por entender desfavorável a culpabilidade do apelante.

Para tanto, considerou a reprovabilidade do delito exacerbada, por ter sido o crime minuciosamente premeditado, mediante a contratação de executor, entrega da arma de fogo utilizada no crime,
“monitoramento da vítima no seu trajeto de ida ao trabalho e retorno para casa”
e perseguição dela [vítima] no momento do crime.

A premeditação do delito autoriza a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC nº 449.745/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2018).

A propósito, sublinha-se o Enunciado Orientativo nº 49, deste Tribunal
: “a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em relação ao
quantum
, e elevação da
pena-base em 2 (dois) anos para uma circunstância desfavorável afigura-se proporcional, consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(AgRg no AREsp nº 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018)

Portanto, a pena-base - 14 (catorze) anos de reclusão - deve ser conservada.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as agravantes o recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 61, I, ‘d’] e do agente que organiza e direciona a atividade dos demais criminosos [CP, art. 62, I], elevando a pena em 1 (um) ano de reclusão para cada circunstância.

Ausentes atenuantes, mantem-se a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição, mantem-se a pena definitiva a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”).

Quanto ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023